Tribunal: TCU
Processo: 025.532/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 628/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.532/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Danielle Paiva de Carvalho (XXX.453.817-XX); Elane Cristina Pires da Cruz (XXX.210.452-XX); Eliana Cruz Machado (XXX.918.362-XX); Eliete Cabral de Carvalho (XXX.755.922-XX); Geralda Batista Goncalves (XXX.302.091-XX); Patricia de Oliveira Garcia (XXX.894.561-XX); Pedro Henrique Brunelli Devitto (XXX.454.858-XX); Regina Goncalves Albiero Lima (XXX.299.871-XX); Renata Munari Devitto (XXX.977.578-XX); Sandra Goncalves Albiero Damasceno (XXX.524.841-XX); Zenaide da Cruz Caldas (XXX.133.142-XX); Zeneide da Cruz Guerra (XXX.201.202-XX); Zuleide Pires da Cruz (XXX.930.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.